Tribunal: TJPA
Processo: 0814561-45.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814561-45.2022.8.14.0006

APELANTE: LUAN DOS SANTOS LIMA, RAFAELA TAIS DE SALES SARGES

APELADO: NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por LUAN DOS SANTOS LIMA e RAFAELA TAIS DE SALES SARGES contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA. e extinguiu o feito com relação a essa parte, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva constitui decisão parcial de mérito e, em consequência, se o recurso adequado para impugná-la seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC, e não a apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 356, § 5º, do CPC, a decisão parcial de mérito é impugnável por agravo de instrumento.

4. A interposição de apelação para atacar decisão que não pôs fim ao processo configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam que, em tais hipóteses, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido.

7. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e extingue o feito sem resolução do mérito configura decisão parcial de mérito e deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível a interposição de apelação, sob pena de erro grosseiro e inaplicabilidade da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 356, § 5º, 485, VI, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70081128712, Rel. Giovanni Conti, Julgado em 07/05/2019; TJRS, Apelação Cível nº 70079885612, Rel. Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/12/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814561-45.2022.8.14.0006

APELANTE: LUAN DOS SANTOS LIMA e RAFAELA TAIS DE SALES SARGES

APELADA: NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA

INTERESSADAS:

CASAS BAHIA E DE NORTE EXPRESS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUAN DOS SANTOS LIMA e RAFAELA TAIS DE SALES SARGES
, em face da SENTENÇA prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de
NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
, CNPJ nº 33.041.260/0652-90, e extinguiu o processo, com relação à ré em questão, com base no
artigo 485, inciso VI, do CPC

Narram os autos que LUAN DOS SANTOS LIMA e RAFAELA TAIS DE SALES SARGES ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS em face de CASAS BAHIA e de NORTE EXPRESS LTDA.

Na inicial a parte indicou que o endereço de NORT EXPRESS LTDA estaria localizada no endereço “az de ouro nº 411, atrás da loja da HAVAN, Ananindeua-PA, Levilandia, representada pelo proprietário socio CLEMILSON TAVARES LEÃO”.

Em manifestação de ID 80014325, a empresa NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA, citada na forma da certidão de ID 78559847 dos autos, alega, em preliminar, ilegitimidade passiva ad causam.

Requereu sua exclusão do polo passivo, inclusive.

A empresa em questão diz que atua no ramo do transporte de materiais de construção, móveis etc. com exceção de transporte de eletroeletrônicos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Tem razão a empresa NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, haja vista, inclusive, a manifestação dos autores, os quais confirmam o erro havido e pedem retificação do endereço e do CNPJ do polo passivo, o qual sequer foi indicado na inicial pelo advogado do autor.

Devo, pois, determinar a extinção da ação, sem resolução do mérito, no que tange exclusivamente à requerida cadastrada por equívoco, NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA, continuando a ação com relação às empresas CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 e NORT EXPRESS LTDA. – CNPJ: 40.474.356/0001-81.

A não indicação, pelos autores, do complemento integral do endereço da ré e de seu CNPJ induziu o Sr. Oficial de Justiça em erro na citação da empresa contestante. A apresentação de aditamento ou de emenda à inicial ocorreu após a citação da resposta da empresa, consoante se pode depreender do mandado do Sr. Oficial de Justiça juntado aos autos em 11 de outubro de 2022, documento de ID 78559847, a petição dos autores foi protocolada em 17 de outubro de 2022, petição de ID 79611176, portanto, após a manifestação da empresa contestante.

DISPOSITIVO

Destarte,
indefiro o pleito de retificação feito pela parte autora
, haja vista que não se trata de simples modificação de informações, mas sim de emenda à inicial, razão pela qual acolho-a desta forma e determino a inclusão da empresa NORT EXPRESS LTDA, CNPJ nº 40.474.356/0001-81, no polo passivo da ação.

Secretaria deverá expedir mandado de citação da empresa ré em questão,
NORT EXPRESS LTDA
, observando-se o endereço indicado na petição de ID 79611176, ou seja: “
az de ouro nº 411, atrás da loja da HAVAN, Ananindeua-PA Levilandia complemento BR 316 KM 08, Galpão M
”, mediante recolhimento prévio de custas. A Secretaria deve certificar a respeito e, conforme o caso, remeter os autos à UNAJ.

Quanto ao pleito da contestante,
NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA, CNPJ nº 31.600.526/0001-36
, consoante a própria manifestação da parte autora, em sua petição a respeito, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva desta, Via S A, CNPJ nº 33.041.260/0652-90, e extingo o processo, com relação à ré em questão, com base no
artigo 485, inciso VI, do CPC
.

A ação deve continuar com relação aos demais réus.

Condeno o autor a pagar honorários de sucumbência ao advogado do réu,
NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA
, na importância de 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho realizado pelo advogado, na forma do
inciso IV, do artigo 85, do CPC
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes desta decisão.

Assinado eletronicamente pelo Magistrado

(...)

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Id. 22464881).

Inconformados LUAN DOS SANTOS LIMA e RAFAELA TAIS DE SALES SARGES interpuseram APELAÇÃO CÍVEL nos Id. 22464883 e 22464884.

Contrarrazões no Id. 22464886.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da decisão parcial de mérito que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, concernente a
NORTE EXPRESSO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA.

Nestes termos, a decisão objeto da insurgência posta não pôs fim ao processo, não sendo cabível, assim, a interposição de recurso de apelação para atacá-la.

Dispõe o art. 356, do NCPC:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 .

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º
A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Cabe ressaltar que, há menção no Código de Processo Civil a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento quando se tratar de decisão parcial de mérito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Deste modo, trata-se de erro grosseiro, o qual não se aplica ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei, inclusive de forma processual inadequada, e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Nesse sentido, trago julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. ART. 356 DO CPC/15. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. Gratuidade judiciária. Benefício concedido diante da comprovação de inatividade da empresa apelante. Todavia, o deferimento da benesse possui efeitos ex nunc, não retroagindo aos atos anteriores ao requerimento do benefício ora postulado. Art. 356, incisos I e II e §5º c/c 1.015, inciso II, do CPC/15. A decisão que julga parcialmente o mérito processual é impugnável através de agravo de instrumento. Fungibilidade Recursal. Impossibilidade de aplicação em face da inexistência de dúvida objetiva e ocorrência de erro grosseiro. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70081128712, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 07-05-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO CABIMENTO. Da decisão que julgar antecipadamente parcela do mérito será cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5º, do Código de Processo Civil. No caso, tendo a parte interposto recurso de apelação, não há condições de ser conhecido, por ausência do requisito do cabimento. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 70079885612, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 13-12-2018)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação.

Majoro os honorários recursais em prol da parte apelada em mais 2% sobre o valor fixado na sentença, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025